Tribunal: CARF
Processo: 10880.921099/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DO TOMADOR FONTE PAGADORA AO PRESTADOR DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
A pretensão do contribuinte foi deferida parcialmente, não porque se exigiu dele a comprovação do efetivo recolhimento dos tributos retidos por terceiros, mas porque não havia informações das fontes pagadoras (tomadores de seus serviços) a respeito de todas as retenções nos sistemas da RFB, as quais poderiam, por exemplo, ser comprovadas pelos comprovantes de rendimentos emitidos pelos terceiros, ou por um conjunto de documentos que demonstrasse que o recebimento do valor originário da transação, pelo prestador de serviço, foi líquido do valor retido, seguindo aqui a inteligência da Súmula CARF no 143 (A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos).
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. ART. 30 DA LEI No 10.833/2003. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. OS TRIBUTOS RETIDOS DEVEM SER APROPRIADOS NOS PERÍODOS DE APURAÇÃO ANUAL OU TRIMESTRAL, SEGUINDO O REGIME DE CAIXA.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da CSLL devida o valor da CSLL retida na fonte pelo tomador de seus serviços (art. 30 da Lei no 10.833/2003), desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição, ressaltando que o regime de apropriação da contribuição retida obrigatoriamente é o regime de caixa, mesmo que a escrituração da respectiva receita siga o regime de competência.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO COM LASTRO EM PROVA PRODUZIDA POR TERCEIROS.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente com a indicação dos tributos a serem retidos e a escrituração contábil das receitas delas decorrentes, por si sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o tributo tenha sido retido pela fonte pagadora original, sendo imprescindível que o meio de prova tenha o lastro em informações de terceiros, como os comprovantes de rendimentos, ou, na falta destes, de documentação bancária lastreada na escrita fiscal que demonstre que o contribuinte recebeu os valores das Notas Fiscais líquidos da retenção.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO COM LASTRO EM PROVA PRODUZIDA POR TERCEIROS.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente com a indicação dos tributos a serem retidos e a escrituração contábil das receitas delas decorrentes, por si sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o tributo tenha sido retido pela fonte pagadora original, sendo imprescindível que o meio de prova tenha o lastro em informações de terceiros, como os comprovantes de rendimentos, ou, na falta destes, de documentação bancária lastreada na escrita fiscal que demonstre que o contribuinte recebeu os valores das Notas Fiscais líquidos da retenção.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921099/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DO TOMADOR FONTE PAGADORA AO
PRESTADOR DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
A pretensão do contribuinte foi deferida parcialmente, não porque se exigiu
dele a comprovação do efetivo recolhimento dos tributos retidos por terceiros,
mas porque não havia informações das fontes pagadoras (tomadores de seus
serviços) a respeito de todas as retenções nos sistemas da RFB, as quais
poderiam, por exemplo, ser comprovadas pelos comprovantes de rendimentos
emitidos pelos terceiros, ou por um conjunto de documentos que demonstrasse
que o recebimento do valor originário da transação, pelo prestador de serviço,
foi líquido do valor retido, seguindo aqui a inteligência da Súmula CARF no
143 (A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos).
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. ART. 30 DA LEI No 10.833/2003.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. OS TRIBUTOS
RETIDOS
DEVEM
SER
APROPRIADOS
NOS
PERÍODOS
DE
APURAÇÃO ANUAL OU TRIMESTRAL, SEGUINDO O REGIME DE
CAIXA.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da CSLL devida o
valor da CSLL retida na fonte pelo tomador de seus serviços (art. 30 da Lei no
10.833/2003), desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição, ressaltando que o regime
de apropriação da contribuição retida obrigatoriamente é o regime de caixa,
mesmo que a escrituração da respectiva receita siga o regime de competência.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO COM
LASTRO EM PROVA PRODUZIDA POR TERCEIROS.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente com a indicação dos tributos a
serem retidos e a escrituração contábil das receitas delas decorrentes, por si
sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o tributo tenha sido retido pela
fonte pagadora original, sendo imprescindível que o meio de prova tenha o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921099/2017-27
Fl. 9339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

lastro em informações de terceiros, como os comprovantes de rendimentos, ou,
na falta destes, de documentação bancária lastreada na escrita fiscal que
demonstre que o contribuinte recebeu os valores das Notas Fiscais líquidos da
retenção.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO COM
LASTRO EM PROVA PRODUZIDA POR TERCEIROS.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente com a indicação dos tributos a
serem retidos e a escrituração contábil das receitas delas decorrentes, por si
sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o tributo tenha sido retido pela
fonte pagadora original, sendo imprescindível que o meio de prova tenha o
lastro em informações de terceiros, como os comprovantes de rendimentos, ou,
na falta destes, de documentação bancária lastreada na escrita fiscal que
demonstre que o contribuinte recebeu os valores das Notas Fiscais líquidos da
retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 2665/2676) manejado por MANSERV
MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A em face do Acórdão 11-068.883, da 4a Tuma da DRJ de
Recife (fls 2632/2635), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da ora
Recorrente.
O Acórdão ora atacado restou assim ementado:
Fl. 9340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DO TOMADOR FONTE PAGADORA AO PRESTADOR DO
SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
A pretensão do contribuinte foi deferida parcialmente, não porque se exigiu dele a
comprovação do efetivo recolhimento dos tributos retidos, mas porque não havia
informações das fontes pagadoras (tomadores de seus serviços) a respeito de todas as
retenções nos sistemas da RFB, as quais poderiam, por exemplo, ser comprovadas pelos
comprovantes de rendimentos ou por um conjunto de documentos que demonstrasse a
origem e os valores da operação, do tributo retido e do recebimento, pelo prestador do
serviço, seguindo aqui a inteligência da Súmula CARF no 143 (A prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos).
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. ART. 30 DA LEI No 10.833/2003. REGIME DE
CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. TRIBUTOS RETIDOS DEVEM SER
APROPRIADOS NOS PERÍODOS DE APURAÇÃO ANUAL OU TRIMESTRAL,
SEGUNDO O REGIME DE CAIXA.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da CSLL devida o valor da
CSLL retida na fonte pelo tomador de seus serviços (art. 30 da Lei no 10.833/2003),
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo da contribuição, ressaltando que o regime de apropriação da contribuição retida
obrigatoriamente é o regime de caixa, mesmo que a escrituração da respectiva receita
siga o regime de competência. No caso dos autos, ficou demonstrado que o contribuinte
apropriou a CSLL retida sobre notas fiscais pagas em períodos posteriores ao 2o
trimestre de 2013, quando o saldo negativo de CSLL perseguido era do 2o trimestre
2013, violando a regra do período de caixa para apropriação dos tributos retidos na
fonte.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO COM
LASTRO EM PROVA PRODUZIDAS POR TERCEIROS.
Notas fiscais emitidas pelo próprio Recorrente e sua escrituração contábil, por si sós,
não se prestam ao objetivo de comprovar o tributo que a fonte pagadora estava obrigada
a reter, sendo imprescindível que o meio de prova tenha o lastro em informações de
terceiro, como os comprovantes de rendimentos, ou, na falta destes, de documentação
bancária lastreada na escrita fiscal que demonstre que o contribuinte recebeu os valores
e contabilizou-os corretamente, as receitas e os tributos a recuperar.
DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. PROVA QUE
ESTÁ
NA
COMPLETA
GOVERNANÇA
DO
MANIFESTANTE.
DESNECESSIDADE. Rejeita-se o pedido de diligência para intimar os tomadores de
serviço, a uma porque as provas juntadas aos autos indicam claramente que o
contribuinte assenhoreou-se indevidamente de retenções de trimestres futuros; a duas
porque a comprovação do direito invocado estava na completa governança dele, pois
poderia ter comprovado os pagamentos com documentação bancária, apoiada em sua
escrituração fiscal, o que não ocorreu. Deferir uma diligência para um caso da espécie
seria mera providência procrastinatória, pois não havia e não há qualquer obstáculo para
o contribuinte comprovar o seu direito, pois toda a prova está no âmbito de sua
governança.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 9341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
O contribuinte apresentou o PER/DCOMP no 25346.99548.230813.1.3.03-5846,
transmitido em 23/08/2013, pedindo o reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2013, para compensação com débito de
COFINS (5856) do PA 01- 07/2013.
Como se vê no Despacho Decisório no 122331378, cientificado ao contribuinte em
11/05/2017 (fl. 11), o saldo negativo de CSLL foi reconhecido parcialmente, no importe
de R$ 971.791,30, com homologação parcial dos débitos, como se vê a seguir:

Analisando a auditoria acima feita, vê-se que houve a confirmação de retenção de CSLL
de R$ 1.752.194,54 (retenções no importe de R$ 1.433.197,80 integralmente
confirmadas e R$ 318.996,74 em retenções parcialmente confirmadas), com glosa de R$
267.380,04, como se vê indicado abaixo (fls. 2.619 a 2.627):

(...)

Fl. 9342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

Fl. 9343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

Fl. 9344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade (fls. 7/17), cujas
alegações podem ser resumidas tais qual a DRJ/REC as apresentou em seu relatório:
Em 05/06/2017, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, com as
razões sumarizadas a seguir (com alguns excertos diretamente transcritos da peça
defensiva, em itálico):
1. preliminarmente, o indeferimento ora combatido fere o princípio da legalidade, pois
“não há previsão legal que condicione o direito da recorrente ao cumprimento de
obrigação de terceiro, no caso, dos tomadores de serviços, no concernente aos tributos
descontados, quando do pagamento das Notas Fiscais. Ademais, cabe exclusivamente à
recorrida fiscalizar e cobrar do tomador de serviços a obrigação de recolher os valores
retidos, não podendo esta prerrogativa, ser transferida à recorrente, sob pena de ofensa
ao princípio da legalidade, consoante disposto nos artigos 5o, inciso II e 37, da
Constituição Federal, conjugado com o artigo 2o da Lei n o 11.457/07...”;
2. a recorrente agiu no estrito cumprimento dever legar ao considerar as retenções
sofridas como antecipação na apuração da CSLL, sendo que seu direito não está
condicionado à confirmação do recolhimento dos tributos (valores retidos) pelos
tomadores de serviços;
3. “De não olvidar que os tributos perseguidos pela recorrida, foram efetivamente
descontados do valor correspondente aos serviços prestados pela recorrente. Desse
modo, imperioso concluir o efetivo e integral cumprimento da obrigação. No entanto, a
não homologação da compensação pretendida sujeita a recorrente a novo recolhimento
de tributo, sobre o mesmo fato gerador, pois além de ter a retenção dos tributos na nota
fiscal de prestação de serviços, ainda, segundo entendimento da i. auditora, terá que
pagar tais tributos, uma vez que não houve a confirmação desses recolhimentos pelos
tomadores”;
Fl. 9345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

4. “Nos termos da Lei no 10.833/03, c/c o artigo 150, parágrafo 7o da Constituição
Federal e artigos 121, parágrafo único e 128 do Código Tributário Nacional, o sujeito
passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade tributária, sendo esta reconhecida como os tomadores de serviços, na
condição de substitutos tributários, razão pela qual estão autorizados a reter e recolher o
percentual de 4,65% do valor bruto da nota fiscal, bem como recolher, no prazo legal, a
importância retida”. Assim sendo, não se pode imputar tal ônus (do recolhimento dos
tributos) à recorrente;
5. a recorrente comprovou o saldo negativo apontado no PER/DCOMP e os valores
retidos através da DIPJ, livro razão analítico, balancete contábil, SPED, DCTFs,
relatório de faturamento com comprovação de pagamentos e cópia das notas fiscais
emitidas;
6. considerando que a recorrente não tem poderes para verificar se os tomadores
recolheram os tributos, pugna pela conversão do julgamento em diligência, para que
sejam intimados os tomadores para comprovarem a prestação dos serviços, a retenção
dos tributos e seus recolhimentos;
7. “que a recorrente demonstrou, pelos documentos carreados aos autos, que o saldo
negativo de CSLL apurado (R$ 1.239.171,34) no 2o trimestre/2013 e comprovado
através dos documentos supra citados é suficiente para compensar todo o débito relativo
a COFINS no valor de R$ 1.260.485,09 referente julho/2013, informados através do
PER/DCOMP”.
Com as razões acima, a recorrente pede a homologação da compensação informada no
PER/DCOMP destes autos.
Juntou ainda aos autos:
1. o livro razão analítico das Contas: 1.1.2.3.01.21 881 CSLL LEI 10833/04
EXERC.ANTERIORES e 1.1.2.3.01.15 469 CSLL LEI 10833/04 - TRANSITORIA do
2o trimestre de 2013 (fls. 823 a 999);
2. o Balancete Contábil Analítico do 2o trimestre de 2013 (fls. 1.000 a 1.012);
3. o Recibo de entrega de escrituração contábil digital – SPED com o livro diário de
2013 (fl.1.013);
4. notas fiscais de prestação de serviço e alguns comprovantes de rendimentos (fls.
1.086 a 2.524);
5. relatório de conciliação das NFs com as retenções (planilha computadorizada).
A DRJ/REC assentou no voto do Acórdão ora atacado que:
a) “A simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que, segundo
entendimento da interessada, seriam devidos a título das contribuições retidas
junto com o razão analítico da conta CSLL recuperar não constituem prova
suficiente da efetiva retenção em seu favor (e do recebimento dos valores pelo
prestador do serviço, com a competente contabilização das receitas)...”
b) “...Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em
favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofreu a retenção na fonte
comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que
demonstre a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração
Fl. 9346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

contábil dos fatos (contabilização do recebimento dos valores e da retenção),
isso aliado à efetiva comprovação do valor recebido (recibos ou extratos
bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos
apresentados.”
c) “todos os valores que constaram nos Comprovantes de retenção foram
considerados como CSLL retida a ser utilizada na apuração do 2o trimestre
de 2013 (e, em alguns caso, o valor considerado como retido até sobejou
ligeiramente aquele que constou no comprovante de retenção)... “
d) “...que se analisou cada Comprovante de Retenção apenas para demonstrar
que tudo que constou neles e, por reflexo, nas DIRFs, foi considerado, isso
apesar de o impugnante em nenhum momento ter suscitado seu direito a
partir dos Comprovantes de retenção.”
e) “que todas as glosas foram combatidas com as notas fiscais emitidas no 2o
trimestre de 2013, porém com parcela expressivas delas vencidas e pagas no
3o trimestre de 2013 e mesmos trimestres seguintes. Ora, as retenções das
contribuições (e especificamente a CSLL) constantes nas notas fiscais pagas a
partir do 3o trimestre de 2013 somente podem ser utilizadas nas apurações
dos trimestres em que pagas ou creditadas, com os tributos retidos.”
f) “Assim, como já dito, viu-se que o contribuinte trouxe aos autos mais de 06
centenas denotas fiscais com pagamentos após o 2o trimestre de 2013, sendo
certo que tais retenções de CSLL somente poderiam ser utilizadas nos
trimestres seguintes ao citado, seguindo o regime de caixa para a retenção
das contribuições previstas nos arts. 30 e 31 da Lei no 10.833/2003.”
Em sua peça recursal, a Recorrente argui nulidade do Acórdão por cerceamento
do direito de defesa, por ter utilizado comando de Instrução Normativa (IN 1234/2012), antes da
nova redação dada pela IN 1540/2015, tendo a DRJ desconsiderado as notas fiscais no conjunto
dos demais documentos carreados aos autos. No mérito, que:
a) As receitas foram incluídas no cômputo da CSLL;
b) Comprovou cabalmente as retenções;
c) A Súmula CARF 80 advoga a seu favor;
d) A redação da IN 1234/2012, art. 9o assegura o direito do credito pleiteado.
e) A premissa adotada no Acórdão seria pela comprovação da retenção com
documentos produzidos por terreiros.
f) Seja o feito convertido em diligência em caso de os documentos serem
insuficientes para comprovar o direito creditório.
É o relatório.

Fl. 9347
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

Voto
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora atacado através da sua Caixa Postal
em 22/12/2020 (fls. 2661). Contudo, o termo de ciência já estava postado desde o dia
01/12/2020. Portanto, considerou-se cientificada em 16/12/2020 (15 dias após a
disponibilização), por decurso de prazo (fls 2660). A Recorrente protocolou sua peça recursal em
14/01/2021 (fls. 2665/2676), tempestivamente. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Alega a Recorrente a nulidade do Acórdão em razão da verdade material e
legalidade objetiva, pois a DRJ não teria considerado o conjunto probatório como prova. Por
conjunto probatório, a Recorrente entende que corresponderiam as notas fiscais emitidas no 2o
trimestre de 2012 no montante de R$ 208.468.373,05, que estariam devidamente contabilizadas
e demonstrada em sua DIPJ, no livro razão e no balancete, todos esses documentos carreados aos
autos.
Que a Recorrente não estava sujeita ao regime de dedução das retenções, em razão
do disposto no art. 9o, da Instrução Normativa 1234/12, cuja redação à época dos fatos era a
seguinte (grifos da Recorrente):
Art. 9o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos,
pelo contribuinte que sofreu a retenção, do valor do imposto e das contribuições de
mesma espécie devidos, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.
Os documentos correspondem àqueles que foram devidamente indicados no
relatório do Acórdão. Este Conselheiro entende não ter sido o auto ou a decisão inquinados com
qualquer mácula que possa anulá-los, a teor do art. 59, do Decreto 70.235/72, ou mesmo do art.
142 do CTN.
Em verdade, o que a Recorrente busca é provar o seu direito creditório com a
premissa que se todas as notas fiscais foram contabilizadas (oferecidas à tributação), e os tributos
indicados como retidos foram contabilizados, que tais fatos constituiriam prova cabal do direito
alegado. Neste particular, entende este Conselheiro tratar-se de questão de mérito, e não
preliminar, que será abordado adiante.
Assim, voto por afastar a alegação de nulidade.
MÉRITO
Em sua peça recursal, a Recorrente aponta que não há dúvidas sobre o direito
creditório que pleiteia, porquanto as notas fiscais estariam todas submetidas à tributação e
coincidentes com os demais demonstrativos – DIPJ, escrituração contábil (razão e balancete), e
que este seria o conjunto probatório alternativo admitido pela Sumula CARF 143.
Fl. 9348
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

Já quanto às retenções, a Recorrente afirma que milita a seu favor, o art. 9o, da IN
1234/12, já transcrita acima, o que lhe permitiria reduzir os valores dito retidos independente do
regime caixa.
No que concerne ao direito creditório oriundo de tributos objetos de retenção, a
fonte primária encontra-se no inciso III, do art. 231, do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/99), cuja base legal é a Lei 9.430/96. In verbis:
Art.231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §4o):
I-dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II-dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III-do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV-do imposto pago na forma dos arts. 222a 230. (grifamos).
O mesmo dispositivo é observado na alínea “c”, do §3o, do art. 37, da Lei
8.981/95:
“§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas
na determinação do lucro real.” (grifamos)
Note-se que são matrizes conhecidas e, no caso da dedução, a regra não foi
alterada pela IN 1234/12. A sistemática não é diferente para o caso da CSLL, à luz do art. 6o da
Lei 7689/88.
Pois bem.
Os referidos comandos legais informam dois requisitos a serem observados. O
primeiro é o cômputo das receitas na determinação do lucro real. Note-se que a imposição tem
seu fundamento teleológico no fato de se um determinado tributo é mera antecipação daquele
que será eventualmente devido ao final do seu período de apuração, há de nessa base de cálculo
estar computada a receita sobre a qual houve a antecipação (retenção).
O segundo requisito é apreendido do próprio tempo verbal que acompanha o
termo imposto. O tempo verbal, nesse caso, é o particípio passado: pago ou retido. Verbos,
quando apresentados no passado, indicam uma ação já ocorrida. Qual seja, o ato de reter ou
pagar.
Note-se que reter e pagar não são verbos sinônimos. O primeiro informa uma ação
que resulta na subtração, diminuição de um valor de uma obrigação (no caso – o valor bruto da
Nota Fiscal). Pagar, por seu turno, informa uma ação que resulta na extinção da obrigação.
Fl. 9349
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

Quando a legislação indica um terceiro para reter e recolher (pagar) determinado
tributo dito antecipação do que será efetivamente devido por outra pessoa há dois comandos
distintos direcionados a esse terceiro. Um, que indica a quitação da Nota Fiscal ao prestador de
serviços pelo seu líquido, cumprimento do primeiro comando – reter (valor total menos as
retenções). Já o segundo comando é o pagamento/recolhimento daquilo que foi retido (subtraído,
diminuído) do total da Nota Fiscal.
Assim, para fins de reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos
tributos que foram retidos por terceiros, aquele que alega deve provar apenas o primeiro
comando. Essa não é uma prova exclusivamente do terceiro, ou mesmo uma “prova diabólica”,
porque o prestador tem o conjunto probatório requerido. Ou seja, o total da Nota Fiscal e o valor
recebido (líquido das retenções).
O segundo comando não lhe cabe provar, inclusive porque o não
recolhimento/pagamento do que foi retido pelo terceiro tem implicações na esfera criminal –
apropriação indébita.
Os dispositivos acertadamente ao preverem os dois comandos, utilizando-se o
tempo verbal já comentado alhures é acertado e decorrência lógico-jurídica. Explico.
Como já assimilado anteriormente, os tributos efetivamente retidos ou (conjunção
alternativa) pagos podem ser deduzidos dos tributos a pagar ao final do período de apuração. Se
dessa subtração resultar um valor negativo, tem-se o que se denomina de saldo negativo (Lei
9.430/96).
O saldo negativo pode tanto ser objeto de pedido de restituição ou de
compensação, pois se algo foi antecipado em montante maior que o efetivamente devido ao
Erário, seu dever é o de devolver a diferença (saldo negativo), sob pena de haver um
enriquecimento sem causa por parte do Estado. Aplique-se, no caso, o raciocínio inverso. Em
não tendo sido retido ou pago, o resultado seria o eventual enriquecimento sem causa por parte
do contribuinte.
Não obstante a clareza do mecanismo, a legislação não deixa margem para se
entender de outra forma, como se demonstrou através do tempo verbal utilizado. Assim, não há
como se admitir que a simples indicação em Nota Fiscal do tributo que deverá ser retido seja
suficiente para que se alegue o direito ao crédito dali decorrente.
A contabilização do tributo a recuperar advindo do atendimento ao princípio da
competência contábil, de igual sorte, não é a fonte legal a legitimar a imediata dedução da
apuração de um tributo devido, cuja materialização ainda não foi verificada (retido ou pago), da
mesma forma que a contabilização de um passivo tributário, não é prova do valor efetivamente
devido, ainda que precisamente calculado.
Com efeito, delineadas as fronteiras da possibilidade de dedução dos tributos
retidos quando são antecipações daqueles efetivamente devidos, voltamos ao caso concreto.
A DRJ não delimitou o universo das possibilidades de prova do “imposto pago ou
retido”. Pelo contrário, tratou das várias hipóteses quando não há o documento que, regra geral,
serve como prova por parte do contribuinte – Informe de Rendimentos. Obviamente que se trata
Fl. 9350
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

de prova iuris tantun, mas, se fosse esse o caso, caberia a autoridade administrativa justificar a
sua não aceitação. Não é a hipótese em tela.
Pelo contrário, a DRJ informou que na inexistência do documento de
comprovação emitido por terceiros, haveria outros meios de prova. Vejamos:
“...Na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofreu a retenção na fonte comprove esse fato
pela apresentação de um conjunto de documentos que demonstre aprestação do serviço
(emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (contabilização dorecebimento
dos valores e da retenção), isso aliado à efetiva comprovação do valor recebido
(recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre
os documentos apresentados. Na prática necessita-se de documentos produzidos por
terceiro, qual seja, o comprovante de rendimentos ou a comprovação efetiva do
recebimento dos valores e da retenção, tudo apoiado na escrituração fiscal.”
Perceba-se o cuidado da DRJ em demonstrar ao contribuinte sobre um pequeno,
mas não insignificante detalhe, e que está acima sublinhado. A prova da retenção (evento
passado – tributo retido) é o recebimento do valor faturado já diminuído do montante destacado
na Nota Fiscal a título de deduções (valor líquido). Isso não implica em atribuir à Recorrente o
dever de fiscalizar o recolhimento (pagamento) do tributo como quer fazer crer ao trabalhar o
argumento de ser essa tarefa atribuída ao Fisco.
Portanto, entendo que a Recorrente não atendeu integralmente aos requisitos
legais para a dedução dos tributos retidos, bem como os precedentes do CARF, mormente as
SÚMULAS 80 e 143 não advogam a seu favor. Ao contrário, reafirmam a conclusão a que
chegou a DRJ. Eis as Súmulas:
SÚMULA CARF no. 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SUMULA CARF no. 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Não há dúvidas quanto ao cômputo das receitas na apuração do lucro real em
atendimento ao princípio da competência e toda a documentação carreada aos autos é suficiente
a se provar esse requisito, apenas.
Dedução de Retenções– Competência ou Caixa
Como analisado acima, o tempo verbal dos dispositivos legais (inclusive o
alegado art. 9o, da IN 1234/12), que instruem a dedução dos tributos que são mera antecipações
do devido ao final do período de apuração, não deixa dúvidas a partir de qual momento tais
retenções podem deduzir o imposto devido, a fim de apurar o imposto a pagar ou a ser
compensado: Quando retidos ou pagos.
Fl. 9351
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

Ou seja, as retenções tributárias, para fins de apuração do tributo a pagar ou
restituir/compensar, seguem o regime de caixa, pois a prova da retenção é a comprovação do
recebimento da NF pelo valor líquido, sem prejuízo de outro conjunto probatório.
Com efeito, mais uma vez, acertada a decisão da DRJ, que, na inexistência de
outros elementos de prova por parte da Recorrente, glosou as retenções cujo recebimento ocorreu
após o encerramento do trimestre no qual foram contabilizadas as receitas e os tributos a
recuperar, sem prova da efetiva retenção.
No caso concreto, realmente, na apresentação dos fatos e dos documentos que a
Recorrente insiste que provam o direito pleiteado, infere-se que esta utilizou o regime de
competência para contabilizar os tributos a recuperar. É a partir dessa contabilização que surgem
os tributos deduzidos em sua DIPJ e demais informes ao Fisco.
Não assiste razão à Recorrente. O conjunto probatório apenas prova uma das
condições de dedução – o cômputo das receitas na apuração do lucro real, mas não prova o
segundo requisito, retenção pelo terceiro.
Diligência
Entendo que no caso, a Recorrente não está em busca da verdade material, o que
poderia ser perfeitamente compreensível se houvesse dúvidas quanto à efetiva retenção ou não
dos tributos indicados nas Notas Fiscais devidamente computadas na apuração do lucro real.
A Recorrente enfrentou o tema como mérito, sustentando que a legislação advoga
ao seu favor sobre não ser sua responsabilidade a fiscalização do recolhimento do tributo por
terceiros. Diga-se, mais uma vez, que não foi esta efetivamente a base da improcedência do seu
pleito. Não se trata de superar deficiências na instrução do PAF.
Por fim, entendeu a Recorrente que as retenções devem ser reconhecidas e
deduzidas ambos pelo regime de competência, matéria, novamente, afeita ao mérito e não de
diligência, e já abordada acima.
Portanto, voto pela desnecessidade de conversão do feito em diligência.
CONCLUSÃO
Em decorrência de todo o exposto, não acolho a preliminar de nulidade, e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 9352
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.993 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921099/2017-27

Fl. 9353
DF CARF MF
Original